Tribunal: TJDFT
Processo: 0723666-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. ART. 621, I, DO CPP. AUTORIA. AMPLO EXAME SEGUNDO A LEI E A PROVA
DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE AFRONTA LEGAL OU AO CADERNO PROCESSUAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. O cabimento da revisão criminal para fins de redução da pena somente é possível de forma excepcional, quando restar demonstrado erro ou novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
3. Concretamente fundamentada a valoração negativa da culpabilidade segundo a prova dos autos, incabível o reexame da matéria.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.